Tribunal: TJDFT
Processo: 0713778-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713778-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ONILDO SILVERIO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PARTICULAR. NOME NÃO INCLUÍDO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO REGULARMENTE CELEBRADO COM HOSPITAL PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Transferência para hospital particular, sem que tenha sido observado o protocolo que assegura clareza quanto à recusa de tratamento adequado na rede pública de saúde, não atrai para o Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento da internação. II. Sem que o paciente tenha sido inserido na Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, órgão integrante do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal – CRDF/SES “responsável por gerenciar os processos regulatórios relacionados ao acesso à internação hospitalar”, não é possível concluir pela omissão estatal que é indispensável ao reconhecimento da responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento do tratamento realizado na rede privada de saúde. III. Aquele que contrata hospital particular não pode, sob o pretexto de que ao Estado incumbe garantir o direito à saúde, se eximir da obrigação contratual legitimamente contraída, tendo em vista que, segundo o artigo 199 da Constituição de 1988, "a assistência à saúde é livre à iniciativa privada". IV. Não se caracteriza “estado de perigo” hábil a respaldar a anulação do contrato com fundamento nos artigos 156 e 171, inciso II, do Código Civil, na hipótese em que os serviços médico-hospitalares são regularmente contratados e prestados e o hospital particular não impõe obrigação demasiadamente onerosa ao contratante. V. Apelação desprovida. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 6o e 196, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento dos custos do atendimento de sua esposa em hospital privado. Afirma que a transferência para o nosocômio particular se deu ante a gravidade do estado de saúde da paciente e ausência de disponibilização de leito na rede pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o e 196, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De fato, a transferência da paciente para hospital particular, sem que tenha sido observado o protocolo que assegura clareza quanto à recusa de tratamento adequado na rede pública de saúde, não atrai para o Distrito Federal a responsabilidade pelo pagamento da internação (ID 69049295 - Pág. 8). Com efeito, sem que a paciente tenha sido inserida na Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, órgão integrante do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal – CRDF/SES “responsável por gerenciar os processos regulatórios relacionados ao acesso à internação hospitalar”, não é possível concluir pela omissão estatal que é indispensável ao reconhecimento da responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento do tratamento realizado na rede privada de saúde (ID 69049295 - Pág. 10). Essa é exatamente a hipótese dos autos: o Apelante realizou escolha consciente ao buscar atendimento para sua esposa em hospital da rede privada e tinha plena ciência quanto aos termos do contrato, em especial quanto à obrigação de pagamento pelos serviços prestados, motivo pelo qual não pode buscar refúgio no direito social à saúde (ID 69049295 - Pág. 13). Com efeito, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002